Tribunal: TJES
Processo: 5010000-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010000-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WESTERLING DE MOURA LIMA e outros (4)

AGRAVADO: CONSTRUTORA EPURA LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, sendo certo, também, que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mas desde que amparado na concretude do caso, em provas que o permitam inferir haver capacidade econômica suficiente a suportar o ônus, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar.

II - Da análise dos autos vê-se que as condições dos Recorrentes lhes permitem usufruir do aludido benefício, não havendo indícios que apontam em sentido contrário.

III - Agravo conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010000-38.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: WESTERLING DE MOURA LIMA, WESTERLING DE MOURA LIMA JUNIOR, AMALYNAIARA SAMPAIO PIRES, WESLEY DE MOURA LIMA e WEINSTEIN DE MOURA LIMA

AGRAVADO: CONSTRUTORA ÉPURA LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WESTERLING DE MOURA LIMA, WESTERLING DE MOURA LIMA JUNIOR, AMALYNAIARA SAMPAIO PIRES, WESLEY DE MOURA LIMA e WEINSTEIN DE MOURA LIMA,
eis que irresignados com a decisão do Juízo
a quo
que, em sede de ação de nunciação de obra nova movida face a
CONSTRUTORA ÉPURA LTDA
,
indeferiu seu pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

Aduzem o agravante em suas razões recursais, não possuírem condições de arcar com as despesas processuais, conforme documentação acostada autos.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo.

Em contrarrazões, reafirma a Agravada os termos da decisão recorrida, dizendo não estarem presentes os requisitos à gratuidade pretendida, dada a renda dos Agravantes.

Na concretude do caso, observo que o Magistrado Singular negou o pedido de assistência judiciária ao argumento de que os autores não juntaram documentos referentes a todos os requerentes, adicionando que a documentação juntada aos autos desconstitui a presunção de hipossuficiência declarada e indica padrão de vida razoável, afirmando que as despesas da parte requerente revelam-se ordinárias e que a soma da renda mensal auferida corresponde a quase 08 (oito) vezes o salário-mínimo vigente, suficiente para arcar com as despesas processuais sem inviabilizar seu próprio sustento.

Todavia, ao menos nesta senda recursal, trouxeram os Agravantes documentos comprobatórios de suas respectivas rendas, dos quais, em sede de uma cognição sumária, não vejo como afirmar possam os Agravantes suportar os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de suas famílias.

É certo que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mas desde que amparado na concretude do caso, em provas que o permitam inferir haver capacidade econômica suficiente a suportar o ônus, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar.

Ocorre que na hipótese em apreço está a me parecer que as condições dos Agravantes, ainda que reunidas, lhes permitem usufruir do aludido benefício.

A tanto impera considerar que o valor das custas inicias, diante do valor atribuído à causa (três milhões de reais), já alcançará o montante máximo permitido em lei, que hoje gira entorno de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)

Some-se a essa realidade que, não obstante tratarem-se de 05 Autores, dos documentos acostados é possível vislumbrar que seus rendimentos revelam quantia de pouca monta, valores que, de regra, não alcançam 02 salários-mínimos, a revelar que a imposição do pagamento das custas, ainda que reduzido, será capaz de impor comprometimento de seu sustento.

Com efeito, a benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, e também por isso, tenho que deve ser acolhido o pleito dos Recorrentes.

Neste contexto, vislumbro que não estarem os Agravantes a auferir renda que permita dizer que o pagamento das custas processuais não imporá prejuízos ao seu sustento e de sua família.

Logo, creio que cuidaram os Agravantes em demonstrar estarem presentes os requisitos próprios ao benefício assistencial, não havendo prova em sentido contrário.

Ademais, somente a título de reforço, é oportuno ressaltar que a gratuidade
sub examine
não constitui isenção absoluta, mas desobrigação temporária, até que o assistido possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou da sua família.

Assim conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
a
deferir aos Autores-Agravantes a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.